Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PESQUISAS BACENJUD (SISBAJUD), INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE-UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA REPETITIVO 425 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 631 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado nos sistemas disponíveis ao Juízo.
2. Consoante decidido em sede de Repercussão Geral no Tema 631/STF – pela “Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006” e Tema 425/STJ, em sede de Recursos Repetitivos, “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”.
3. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução/cumprimento de sentença.
4. Não há óbice legal à realização de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos.
5.No caso, em se tratando de primeiro pedido de consulta formulado pelo exequente, ora agravante, se mostra razoável a consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, em face de a penhora se dar preferencialmente em dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, nos termos do artigo 835, IV, do Código de Processo Civil.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para anular a r. decisão agravada e determinar que o d. Juízo de origem realize as pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, conforme requerido pelo agravante.